Tribunal: TCU
Processo: 009.068/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1742/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se do monitoramento do Acórdão 970/2022-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal conheceu representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 73/2021, conduzido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região (TRT/GO); Considerando que, mediante subitem 9.3 daquele decisum , o Tribunal determinou ao TRT/GO que promovesse a retomada da fase de análise das propostas; Considerando o exame empreendido pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog (peça 16) no sentido de que o TRT/GO atendeu à determinação exarada pelo TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 243, 250, incisos II e III, e 254, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar atendidas as medidas solicitadas por meio do subitem 9.3 do Acórdão 970/2022-TCU-Plenário , encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 16) ao TRT/GO, e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 009.068/2022-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade jurisdicionada: Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/GO. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.